Tribunal: STF
Processo: ARE 1493250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA MUNICIPAL. DANO ESTÉTICO. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DO DANO MORAL. 1. A responsabilidade civil do Ente Municipal é objetiva em relação às condutas comissivas e omissivas de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88. 2. No caso, não restou configurado o dano estético passível de reparação à Autora. Embora não produzida prova pericial, das fotografias acostadas aos autos se constata pequenas cicatrizes ainda na fase inicial, contendo os pontos cirúrgicos e hematomas. Porém, não se vislumbra nos autos imagens posteriores à fase de cicatrização. Pelo que afasta-se a condenação do Réu/Apelante, a título de dano estético. 3. Evidenciado que a ambulância colidiu com a moto da Autora, repentinamente, evidenciando a imprudência do Preposto do Município, causando fratura na perna direita na altura do fêmur dela, a submissão à 02 (duas) cirurgias e colocação de prótese, o afastamento das atividades profissionais por cerca de 03 (três) meses, panteados estão o nexo de causalidade, o ato ilícito, o dano e a culpa e o dever de indenizar. 4. Tratando-se de acidente de trânsito com ofensa à integridade física da vítima e submissão a procedimento cirúrgico, como na hipótese, há dano moral puro (in re ipsa), decorrente do próprio fato lesivo e de sua gravidade, posto que inerente à ofensa perpetrada. 5. Em observância as particularidades do caso, impõe-se a minoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Súmula nº 32/TJGO). 6. Aos consectários legais sobre a condenação imposta à Fazenda Pública Estadual, a título de indenização por danos morais, incidirão os juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a partir de 09/12/2021, haverá incidência única da SELIC, até o efetivo pagamento, por força do disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Alteração de ofício. 7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente